Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória para cobrança de R$ 7.012,41, referente ao inadimplemento de mensalidades decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais celebrado no ano letivo de 2019.
2. Os embargos monitórios. A ré apresentou embargos monitórios sustentando não ter assinado o contrato de prestação de serviços, mas sim sua filha, maior e capaz à época da celebração.
3. A sentença recorrida. A sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ré, com base no art. 485, VI, do CPC, fundamentando no fato de inexistir aposição da assinatura da ré no contrato educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício procedimental pela não aplicação do art. 338 do CPC quando alegada ilegitimidade passiva; e (ii) saber se o fornecimento de documentos de comprovação de renda configura participação suficiente para gerar legitimidade passiva, mesmo sem assinatura contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 338 do CPC dispõe sobre a faculdade conferida ao autor para alteração da petição inicial quando o réu alega em contestação ser parte ilegítima, concedendo prazo de 15 dias para substituição do réu.
6. A apelada, ora ré, alegou expressamente sua ilegitimidade passiva nos embargos monitórios, sustentando não ter assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, mas apenas fornecido documentos de comprovação de renda familiar, indicando sua filha como verdadeira devedora por ser a signatária do contrato e pessoa maior e capaz à época. Em resposta aos embargos, a parte apelante requereu alternativamente a aplicação do art. 338 do CPC, pedindo prazo de 15 dias para alteração do polo passivo da lide. 6.1. O magistrado não se manifestou sobre o referido requerimento, proferindo diretamente sentença de extinção sem resolução do mérito, configurando vício procedimental.
7. O art. 10 do CPC estabelece vedação à decisão surpresa, exigindo prévia manifestação das partes sobre questões a serem decididas pelo magistrado, ainda quando se tratar de matéria passível de conhecimento ex officio.
8. A não concessão à parte requerente da possibilidade de corrigir a petição inicial descumpre o determinado no art. 10 do CPC, caracterizando vício processual e acarretando nulidade da decisão.
9. Precedente do STJ: “(...) 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. (...).” (REsp 1.676.027/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)". 9.1. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Alegada, na contestação, ilegitimidade passiva, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu, nos termos do art. 338 do CPC. 2. É nula a sentença que extingue o feito, por acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva, sem observância do disposto no artigo 338 do CPC. 3. Preliminar acolhida. Sentença cassada.” (20160111109680APC, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 19/7/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinando retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "É nula a sentença de extinção por ilegitimidade passiva proferida sem observância do art. 338 do CPC, quando a parte ré alega a referida preliminar em contestação e o autor requer alternativamente a substituição do polo passivo, configurando violação ao princípio da vedação à decisão surpresa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 338, 339, 485, VI; CC, art. 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017; TJDFT, APC 20170110374704, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 31.10.2017; TJDFT, APC 20160111109680, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 19.07.2018.